Tribunal: STF
Processo: HC 257156
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 1.006.772/CE, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RAQUEL SOUSA LOBAO contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (apelação n. 012662-55.2017.8.06.0099).



    Consta nos autos que a paciente foi condenada, em segundo grau, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incursa nas iras do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.



    O trânsito em julgado na origem já ocorreu, segundo a defesa, pois (fl. 3):



    A Defensoria Pública que assistia a paciente foi intimada em 26/11/2024 sobre o referido Acórdão Condenatório, porém manteve-se inerte, não apresentando qualquer impugnação ou manifestação outra, culminando na certificação de trânsito em julgado no dia 10/02/2022, com a consequente expedição de Mandado de prisão em seu desfavor para início do cumprimento de pena no regime fechado.



    Neste writ, sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, tendo em conta que "a paciente estava sendo assistida pela Defensoria Pública durante todo o processo de conhecimento, quando então veio a ser absolvida em primeiro grau de jurisdição, inexistindo qualquer ato indicativo em segunda instância que a mesma tenha sido cientificada de sua condenação. Evidencia-se, portanto, que a paciente não foi devidamente comunicada, cientificada ou intimada pessoalmente acerca da referida condenação, o que lhe acarretou evidente prejuízo processual, uma vez que esta omissão inviabilizou o exercício regular do direito de interposição do recurso cabível para impugnar o Acórdão Condenatório, implicando flagrante violação aos princípios constitucionais do Contraditório, Ampla Defesa e Devido Processo Legal" (fl. 4).



    Requer, liminarmente e no mérito, "reconhecer a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado existente da Apelação Criminal de nº 0012662-55.2017.8.06.0099, e de todos os atos processuais posteriores que lhe sucederam, especialmente Mandado de Prisão em seu desfavor. 1.2) Requer a revogação e baixa do Mandado de Prisão expedido em desfavor da paciente, uma vez que reconhecidamente nulo. 03) Que no mérito, julgue procedente o presente habeas corpus, ratificando a decisão Liminar, para concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja reconhecida e declarada nulidade absoluta da certidão de trânsito em Julgado da Apelação Criminal de nº 0012662-55.2017.8.06.0099 e de todos os atos processuais posteriores que lhe sucederam, especialmente o mandado de prisão expedido, acarretando por via de consequência em sua imediata revogação e baixa, devendo ser oficiado o Juízo de 1º grau para remeter os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da paciente quanto Acórdão Condenatório, reabrindo lhe o prazo recursal" (fls. 7-8).



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia consiste em se buscar a anulação do trânsito em julgado da condenação da paciente por falta de sua intimação pessoal, embora a sua defesa tenha sido devidamente cientificada à época.



    Sobre o assunto, julgados deste STJ:



    ‘[...] Na hipótese, inexiste manifesta ilegalidade pois, prevista no art. 392 do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do réu preso somente é exigida para a ciência do teor da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se estendendo para as decisões de segunda instância, eis que os demais chamamentos processuais ocorrem em nome do seu defensor. Precedentes. [...] De mais a mais, o paciente sequer estava preso, diante da prolação do decisum absolutório na primeira instância e do subsequente cumprimento do alvará de soltura, não havendo falar, ainda, em nulidade quanto à intimação de sua causídica, visto que o imputado era assistido pela Defensoria Pública, a qual foi devidamente intimada pessoalmente da sessão de julgamento do apelo defensivo e do acórdão condenatório proferido [...] (HC n. 190.501/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 13/8/2013, grifei).



    [...] Quanto à ausência de intimação pessoal do réu quanto à restauração da sentença condenatória, a ação revisional não ecoa, uma vez que não restou demonstrada contrariedade ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Ao contrário, por não se tratar de sentença condenatória proferida em primeiro grau, não houve intimação pessoal do réu, inexistindo, pois, qualquer irregularidade. Desse modo, o ato está em conformidade com o art. 392, I, do CPP, que estabelece a sua obrigatoriedade (intimação pessoal) na hipótese de réu preso, o que não era o caso dos autos [...] (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 29/11/2022, grifei).



    [...] Nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, a intimação acerca da sentença ou acórdão condenatórios, em se tratando de réu solto, será feita ao advogado constituído por meio da publicação no órgão de imprensa oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal. Precedentes [...] (AgRg no RHC n. 205.428/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)



    Além disso, vige, em nosso sistema, o princípio da voluntariedade recursal, nesse compasso:



    [...] Não configura inércia ou deficiência da defesa a opção técnica de não recorrer da condenação, em razão da aplicação do princípio da voluntariedade recursal. Precedentes [...] (AgRg no RHC n. 205.428/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)



    Ora, o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão com trânsito em julgado. Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.



    Conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Nessa linha:



    [...]



    De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus (doc. 1, pp. 9-12 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    01) A concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, para:



    1.1) Declarar e reconhecer a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado existente da Apelação Criminal de nº 0012662-55.2017.8.06.0099, e de todos os atos processuais posteriores que lhe sucederam, especialmente Mandado de Prisão em seu desfavor.



    1.2) Requer a revogação e baixa do Mandado de Prisão expedido em desfavor da paciente, uma vez que reconhecidamente nulo.



    03) Que no mérito, julgue procedente o presente habeas corpus, ratificando a decisão Liminar, para concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja reconhecida e declarada nulidade absoluta da certidão de trânsito em Julgado da Apelação Criminal de nº 0012662-55.2017.8.06.0099 e de todos os atos processuais posteriores que lhe sucederam, especialmente o mandado de prisão expedido, acarretando por via de consequência em sua imediata revogação e baixa, devendo ser oficiado o Juízo de 1º grau para remeter os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a fim de que seja realizada a intimação pessoal da paciente quanto Acórdão Condenatório, reabrindo lhe o prazo recursal (doc. 1, pp. 6-7).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente diante da informação constante dos autos de que a Defensoria Pública do Estado do Ceará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (doc. 1, pp. 25-33) e foi devidamente intimada do acórdão condenatório de segundo grau (doc. 1, pp. 57-58). Sem recurso das partes, a condenação transitou em julgado em 16/2/2022 (doc. 1, p. 61).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[n]ão há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão de habeas corpus de ofício na hipótese de mera ausência de interposição de recursos excepcionais, ante o princípio da voluntariedade dos recursos. Precedentes: HC 105308, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014; HC 110592, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2012” (ARE 962.071 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/9/2017).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. ALEGADA DESÍDIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A ausência de interposição de recurso, por si só, não caracteriza nulidade, mercê do princípio da voluntariedade recursal. Precedentes: HC 105.308, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/10/2014; RHC 121.584, Primeira Turma, Rel. Min. Maro Aurélio, DJe de 6/11/2020.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    3. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4,º da Lei nº 11.343/06, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.



    4. É inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Precedentes: HC 155.055-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2018; HC 131.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/9/2018.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    [...]



    7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 223.587 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/3/2023 — grifei).



    Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento.



    4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves.



    5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida (HC 105.308/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 — grifei).



    Habeas corpus. Processual penal. Nulidade. Não interposição de recurso pelo patrono constituído, que não renunciou ao mandato. Ato processual voluntário e facultativo. Ônus não exercido. Inexistência de abandono da causa. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.



    1. O simples fato de a advogada constituída não haver interposto, em ação penal, recurso de apelação contra a decisão condenatória, não importa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa.



    2. A interposição de recurso é ato processual voluntário e facultativo, cujo não exercício não implica, per se, o reconhecimento de abandono da causa.



    3. Habeas corpus denegado (HC 110.592/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2012 — grifei).



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CERTIFICADO O TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    Inocorrência de cerceamento de defesa quando o recorrente é intimado para apresentação das razões de apelação e permanece silente, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.



    As certidões cartorárias atestam a ocorrência de intimação da defesa para apresentação das razões recursais e o transcurso do prazo sem manifestação, prevalecendo tais registros, que gozam de presunção de veracidade, à falta de qualquer prova em contrário, a cargo da defesa.



    Habeas corpus denegado (HC 109.242/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/5/2012 - grifei).



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE ASSISTIDO, TECNICAMENTE, PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO QUANTO AO ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO “PARQUET” – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA OCORRÊNCIA DE REFERIDA INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – AÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, ADEMAIS, UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (HC 135.239 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17/9/2018 — grifei).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator